Tribunal: STF
Processo: ARE 1246196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios (eDOC 87) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da ausência da preliminar de repercussão geral (eDOC 83).



    Em suas razões, “requer o embargante que seja sanada a omissão, com o reconhecimento de que a demonstração da repercussão geral foi realizada de forma implícita, ainda que não formalmente destacada” (eDOC 87, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Ao contrário do que alega a parte embargante, não há omissão na decisão embargada.



    A decisão está devidamente fundamentada, ainda que suas razões sejam contrárias ao interesse do embargante. 



     



    Conforme consignei anteriormente, não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



     



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargado, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente